Tribunal: TJMT
Processo: 0000907-98.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000907-98.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade, Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FRANCISCO MENDES DE SOUZA - CPF: 009.171.051-09 (APELANTE), LUIS HENRIQUE CARLI registrado(a) civilmente como LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN registrado(a) civilmente como ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE CONFIGURADA — PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS — DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 37, IX, DA CARTA MAGNA — VIOLAÇÃO À LEI No 2613 DE 2003 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE — FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — DIREITO AOS DEPÓSITOS DO PERÍODO NÃO PRESCRITO — TEMA 916 DO STF — DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL — NECESSIDADE DE PAGAMENTO — TESE FIRMADA NO TEMA 551 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4o, II, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

Embora o juízo a quo tenha expressamente dispensado a Remessa Necessária da Sentença, a Súmula 490 do STJ registra que: “
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 916, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário No 1.066.677 em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assinalou o Tema 551, cujo teor nos leciona que: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2020).

O prazo prescricional previsto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32, reconhecendo, em face disso, a prescrição, apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula no 85, do STJ, da Corte Especial.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas no 0000907- 98.2014.8.110002 (Código – 332171) ajuizada por
Francisco Mendes de Souza
em desfavor do
Município de Várzea Grande-MT
, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, para declarar nulo os contratos temporários firmados, e por via de consequência, condenar o Ente Federativo ao recolhimento dos depósitos relativos ao FGTS pelo período de 2009 a 2014.

Condenou ainda ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no patamar de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), dada a sucumbência recíproca. Contudo, suspendeu a exigibilidade em relação ao autor, tendo em conta a anterior concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 12228458, fl,02).

Em suas longas razões recursais, o apelante em suma, insurge-se quanto à não condenação ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, do décimo terceiro salário, do adicional de insalubridade, eis que tratam-se de direitos sociais previstos na Constituição Federal, motivo pelo qual devem ser quitados pela Administração Pública.

Assevera que no caso concreto, deve ser aplicada a prescrição trintenária no que tange à condenação aos depósitos do FGTS e não a quinquenal, já que houve a modulação dos efeitos pelo STF (Id. 12227492, fls. 01 e 02).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 12227492 - fls. 02 e 03).

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 12227481).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 20099545, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de Junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre esclarecer, que muito embora os autos tenham subido à esta Egrégia Corte, exclusivamente por força do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a sentença proferida, por ser ilíquida, se sujeita à Remessa Necessária, na esteira do que preleciona a Súmula 490 do STJ, segundo a qual: “
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

Pois bem. Extrai-se dos autos, que na origem, o servidor Francisco Mendes de Souza, fora contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande-MT, lotado na Secretaria de Serviços Públicos, para atuar como Gari, tendo laborado de

01/07/1997

até o ano de 30/01/2011, mediante 19 (dezenove) prorrogações de vínculos funcionais temporários, consoante de infere do histórico funcional do apelante (Id. 12227462, fls. 02 a 04), bem como das inúmeras fichas financeiras acostadas aos autos (Id. 12227462, fl.05).

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber as verbas trabalhistas pleiteadas.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

Na esfera federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Já no campo do Município apelado, necessário observar os artigos 1o e 4o da Lei Municipal no 4424 de 26 de setembro de 2003,
in verbis
:

“
Art. 1o Para atender a
necessidade temporária
de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei
.

(...)

Art. 4o

As contratações serão feitas por tempo determinado
, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes
prazos máximos
:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2o;

III -
até dois anos
, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o
”. (Destaquei)

Sobre esta matéria em exame, consta da doutrina do ilustre Doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello:

“(...)
A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias
, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos).
A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o
excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar
”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290). (Destaquei)

In casu
, não há comprovação de que o recorrente se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais constitucionais e mais especificamente municipais.

A prorrogação do contrato por mais de, 14 (quatorze) anos, além de extrapolar os prazos previstos em lei - em quaisquer dos Entes Federativos -, demonstra que a Administração Pública não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o apelante faz jus ao recebimento do FGTS, bem como saldo de salário quando houver nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.

Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203, Divulg. 22-9-2016 Public. 23-9-2016). (Destaquei).

Por outro lado, quanto à insurgência do servidor ora recorrente acerca do prazo prescricional, razão não lhe assiste.

Isso porque, seja com fundamento no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, ou no art. 1o do Decreto no 20.910/32, a pretensão formulada resta fulminada pela prescrição quinquenal, referente as verbas cujo fato gerador surgiram a partir de 17/01/2009, haja vista terem decorrido mais de cinco anos do ajuizamento da ação de cobrança que ocorreu na data de 17/01/2014 (Id. 12227459).

De fato, no tocante ao prazo prescricional incidente sobre o FGTS, o tema ensejou, manifestação do STF, que reconheceu a sua repercussão geral no ARE no 709.212/DF, sendo o julgamento do mérito da controvérsia assim ementado:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-2-2015 PUBLIC 19-2-2015)

A mencionada modulação de efeitos foi bem apreendida na Súmula no 362/TST:

“
FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato:

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014
”.

(STF-ARE-709212/DF).

Portanto, há de se manter a prescrição quinquenal consignada pelo
juízo a quo.

Noutro giro, no que concerne às férias acrescidas do terço constitucional (1/3), do décimo terceiro salário e do adicional de insalubridade, prospera, em parte, a irresignação do recorrente, uma vez que sua pretensão se coaduna com o exposto no Tema 511 do STF, observando-se sempre a prescrição quinquenal.

Tal se dá, pois em se tratando de contratação de temporária, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário No 1.066.677 - julgado em 22/05/2020- em sede de repercussão geral, sedimentou entendimento de que: “
os servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescias do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral –
TEMA 551
).

Referido julgado restou assim ementado

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento
da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’
. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2020).

Assim, faz jus o recorrente às férias acrescidas do terço constitucional bem como ao décimo terceiro salário desde a data de 17/01/2009.

Já em sede de remessa necessária de sentença, entendo que quanto à correção monetária e aos juros de mora, a sentença carece de pequenas adequações, uma vez que não obedeceu a mais moderna jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o
leading case
do Tema no 905:

“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001
; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
(...)”
.

Dessa forma, deve ser reparado o
decisum
, para que seja aplicado o IPCA-E no tocante à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e quanto aos juros de mora estes devidos desde a citação, utilizando-se de agosto/2001 a junho/2009: 0,5% ao mês e a partir de julho de 2009: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR).

Por derradeiro, no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que, a sentença novamente merece um último ajuste.

Isso porque, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC
, in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
” (Destaquei)

Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3o, do mesmo dispositivo legal mencionado.

À vista disso, tendo em conta que o servidor ora apelante logrou êxito em comprovar a ilegalidade das 19 (dezenove) sucessivas prorrogações de contratos temporários pelo período de 14 (quatorze) anos, a reforma em parte da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o direito ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação; e, em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO PARCIALMENTE
o
decisum
, para determinar a aplicação do IPCA-E quanto à correção monetária desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas, bem como ordenar a incidência no que tange

aos juros moratórios, a utilização de agosto/2001 a junho/2009: 0,5% ao mês,

e a partir de julho de 2009: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) devidos desde a citação, e por fim, para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021